Tribunal: STF
Processo: RE 1352542
Classe: RE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-01
Data de publicação: 2022-08-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de recurso extraordinário interposto pela Fundação dos Economiários Federais – FUNCEF, com fundamento na alínea ‘a’ do permissivo constitucional (peça 14), em face de acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça, assim ementado (peça 10):



    AGRAVO INTERNO NO CONFLITO DE COMPETÊNCIA. INCORPORAÇÃO DO COMPLEMENTO TEMPORÁRIO VARIÁVEL DE AJUSTE (CTVA) NO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. CEF E FUNCEF. CUMULAÇÃO INDEVIDA DE PEDIDOS.



    1. Causa de pedir e pedido que não se limitam exclusivamente a questões previdenciárias, dependendo da discussão preliminar de matéria atinente à relação de trabalho.



    2. Compete à Justiça do Trabalho, dentro dos seus limites, a apreciação e o julgamento da controvérsia, nada impedindo o ajuizamento, se for o caso, de ação própria futura perante a Justiça Comum exclusivamente contra a entidade de previdência privada. Precedentes.



    3. Não cabe ao Superior Tribunal de Justiça se manifestar a respeito de supostas violações de dispositivos constitucionais, sob pena de usurpação de competência do Supremo Tribunal Federal.



    4. Agravo interno não provido.



    Apontando a eventual violação às normas contidas nos arts. 114, IX, e 202, § 2º, da Constituição da República, a recorrente sustenta, em síntese, que:



    [...] toda e qualquer demanda ajuizada contra entidade de previdência complementar, com pedido previdenciário é de competência da Justiça Comum, seja pedido de deferimento da complementação, de revisão das cláusulas do regulamento ou de devolução de reserva [...]



    Assim, aduz o desacerto do Colegiado a quo face ao quanto decidido pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE 586.453 (Tema n. 190/RG).



    Recebidos os autos nesta Corte, determinei a remessa à Procuradoria Geral da República que, em parecer da lavra do ilustre Subprocurador-Geral da República, Dr. Wagner Natal Batista, opinou pelo não conhecimento do recurso extremo, assentando a seguinte conclusão (peça 100):



     RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO DO TRABALHO E DIREITO CIVIL. CONFLITO DE COMPETÊNCIA. NATUREZA SALARIAL DE VERBAS TRABALHISTAS. REFLEXOS NA PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR. RE N. 586.453/SE (TEMA N. 190 DE REPERCUSSÃO GERAL). SITUAÇÃO DOS AUTOS DIVERSA. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESPECIALIZADA. CONCLUSÃO EM SENTIDO CONTRÁRIO. NECESSIDADE DE INCURSÃO EM QUESTÕES FÁTICO-PROBATÓRIAS. SÚMULA N. 279/STF. PRECEDENTES. PARECER PELO NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. 



    Eis a síntese necessária. DECIDO. 



    Correto o acórdão recorrido.



    Ambas as turmas do Supremo Tribunal Federal possuem jurisprudência consolidada no sentido de que compete à Justiça Laboral julgar causas em que se discutam verbas trabalhistas com reflexos nas contribuições para entidade de previdência privada (RE 1.249.978 AgR, Relator o ministro Luiz Fux; RE 1.221.534 AgR, Relator o ministro Ricardo Lewandowski; entre outros):



     



    Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Processual Civil e Trabalhista. Inaplicabilidade do Tema 190 de Repercussão Geral. Competência da Justiça do Trabalho. Precedentes. 



    1. Inaplicabilidade do Tema 190 de Repercussão Geral, dada a natureza da controvérsia, uma vez que a discussão perpassa a competência para julgamento de pedido de reconhecimento de parcela CTVA como parte integrante da gratificação por exercício de confiança na Caixa Econômica Federal antes de tangenciar os reflexos desse reconhecimento sobre a verba recebida a título de complementação de aposentadoria. [...]



    (ARE 1.276.711 AgR, Relator o ministro Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe de 10 de fevereiro de 2021)



    Embargos de declaração em recurso extraordinário com agravo. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental, nos termos do art. 1.024, §3º, CPC. 2. Direito Processual Civil e do Trabalho. Alegada violação ao entendimento fixado no tema 190 da repercussão geral. Não configuração. Necessidade de prévia discussão acerca da natureza da CTVA. Competência da Justiça do Trabalho. Precedente. 3. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 4. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental, ao qual se nega provimento. 



    (ARE 1.293.185 ED, Relator o ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe de 08 de setembro de 2021)



    No âmbito da repercussão geral, o Plenário desta Corte julgou o RE 1.265.564 RG, Relator o ministro Luiz Fux (Tema n. 1.166/RG), em acórdão assim resumido:



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRABALHISTA. COMPETÊNCIA. PEDIDO DE CONDENAÇÃO DA EMPRESA EMPREGADORA AO PAGAMENTO DE VERBAS TRABALHISTAS E AO CONSEQUENTE REFLEXO DAS DIFERENÇAS SALARIAIS NAS CONTRIBUIÇÕES AO PLANO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO. INAPLICABILIDADE DO TEMA 190 DA REPERCUSSÃO GERAL. PRECEDENTES. MULTIPLICIDADE DE RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS. CONTROVÉRSIA CONSTITUCIONAL DOTADA DE REPERCUSSÃO GERAL. REAFIRMAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO DESPROVIDO. 



    Vê-se, dessa maneira, que a decisão impugnada está em conformidade com o aludido entendimento.



    Diante do exposto, nego provimento ao recurso extraordinário.



    Quanto aos honorários recursais, previstos no § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil, não têm autonomia nem existência independente da sucumbência fixada na origem e representam um acréscimo ao ônus estabelecido previamente, motivo por que, na hipótese de descabimento ou de ausência de fixação anterior – como na espécie –, a sua incidência é indevida. 



    Publique-se.



Brasília, 1º de agosto de 2022.



Ministro NUNES MARQUES



Relator